Tribunal: TJMT
Processo: 1044439-70.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044439-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. N. B. - CPF: 106.385.611-67 (APELANTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.

A
TRASO SUPERIOR A DEZ HORAS.
REDIRECIONAMENTO INADEQUADO
POR VIA TERRESTRE
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MENOR COM 3 ANOS NA
É
POCA DOS FATOS.

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE.
QUANTUM
PROPORCIONAL

E
RAZOÁVEL

AO
S
TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00
, em razão de falha em transporte
aéreo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor indenizatório fixado a título de danos morais
é compatível com os danos sofridos
.

III. Razões de decidir

3.
O arbitramento de indenização por danos morais deve observar as particularidades do caso concreto, a conduta do agente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

4. Comprovado que o voo foi redirecionado sem prévia comunicação e que a assistência prestada foi insuficiente, culminando em atraso de aproximadamente 14 horas, resta caracterizada falha grave na prestação do serviço.

5. O montante fixado em R$ 3.000,00 não se mostra proporcional à gravidade dos danos sofridos, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e a
jurisprudência da Câmara em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido
.

Tese de julgamento:

O valor da
indenização por danos morais decorrente de falha grave na prestação de serviço de transporte aéreo, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração quando não atende à extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.159.911/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.03.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1031170-61.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1036214-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por J. N. B, menor impúbere representado por sua genitora Julia Macedo Nogueira, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em Ação de indenização por danos morais e materiais, em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. (Id. 301770672).

O apelante sustenta a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (ou outro valor reputado adequado), pois o montante fixado é irrisório diante gravidade da falha na prestação do serviço e dos transtornos experimentados por ele e sua família. (Id. 301770675).

A apelada da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento da ape
lação
,
a
o argu
mento de que necessitou
alternar a base de pouso por conta de motivos técnicos operacionais da aeronave e cumpriu com sua obrigação de levar o passageiro ao
destino
(Id. 301770685)

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (Id. 307820896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado
,
diante da falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

O
autor
,
com 3 anos de idade a época dos fatos
,
adquiriu passagens aéreas para o itinerário Cuiabá–Campinas–Passo Fundo, com partida prevista de Cuiabá às 02h10min e chegada ao destino às 10h15min do dia 28/10/2023. Após a conexão em Campinas, o voo foi redirecionado para Porto Alegre, distante cerca de 300 km de Passo Fundo, com desembarque às 11h40min
,
sob a justifica
tiva de “
motivos
técnicos operacionais da aeronave
”
.

Os passageiros foram então realocados em ônibus fornecido pela companhia aérea, que apresentou pane mecânica por volta das 15h30min, deixando todos à beira da rodovia sem qualquer assistência até aproximadamente 21h30min. Diante da omissão da empresa, a família contratou táxi particular no valor de R$ 500,00, chegando a Passo Fundo apenas às 23h45min, o que representou atraso de aproximadamente 14 horas em relação ao itinerário originalmente contratado.

Os documentos colacionados aos autos corroboram a narrativa do apelante
, uma vez que o

c
artão de
e
mbarque em nome de Barbosa/João (Id. 301770626)

comprova que o destino originalmente contratado era o aeroporto de Passo Fundo/RS, o que confirma a alteração unilateral do itinerário pela companhia aérea ao redirecionar o voo para Porto Alegre/RS
,

sem qualquer justificativa concreta
.

O Comprovante de PIX, emitido pelo Banco do Brasil em 28/10/2023 (Id. 301770627) às 21h13min, no valor de R$ 500,00, demonstra que, após longas horas de espera sem qualquer assistência, a família teve de
custear transporte particular para concluir a viagem. A Nota Fiscal de refeição emitida pela empresa “A Churrascaria e Lancheria Ltda.” (id. 301770628) em 28/10/2023 às 14h47min, no valor de R$ 140,00, reforça a necessidade de despesas adicionais durante a espera

As circunstâncias da situação, agravadas pelo fato de envo
lver
menor
,
com 3
anos na
época
dos fatos
,
revelam grave falha na prestação do serviço e intensificam o desconforto, a insegurança e a vulnerabilidade, ampliando a repercussão do dano moral.

Em casos dessa natureza, a indenização fixada em R$ 3.000,00 revela-se insuficiente, impondo-se sua elevação para R$ 10.000,00, quantia que esta Câmara tem arbitrado em situações análogas e que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a espécie.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. [...] 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor recorre visando a majoração do valor da indenização, alegando insuficiência do quantum fixado para reparar os danos sofridos em razão do cancelamento do voo e do consequente atraso na chegada ao destino. [...] 3. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, a extensão dos prejuízos, a capacidade econômica das partes e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com observância aos valores usualmente fixados pela Câmara julgadora em casos semelhantes. 4. A majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 se justifica em razão do transtorno gerado ao consumidor pelo cancelamento inesperado do voo e pelo atraso superior a seis horas, o que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos. 5. O valor majorado se mostra mais adequado às circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com precedentes desta Câmara que tratam de situações análogas, envolvendo cancelamento de voo e demora significativa no transporte de passageiros. [..] 1. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado na sentença não se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido, considerando a gravidade da conduta da empresa aérea, o tempo de atraso
superior a seis horas e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: Não há indicação expressa de dispositivos legais na
decisão.(
N.U 1031170-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025).”

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO. [...] O cancelamento do voo e a falta de assistência material configuram falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC. A apelada não comprovou a adoção das medidas previstas na referida Resolução, nem demonstrou que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido a condições meteorológicas adversas, conforme alegado. A falha na prestação do serviço e a falta de assistência adequada causaram à apelante não apenas transtornos práticos, mas também dor, angústia e sofrimento, caracterizando o dano moral. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, levando em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais e econômicas das partes, o grau de ofensa e sua repercussão sobre a honra da apelante. O valor de R$ 10.000,00 é considerado adequado para compensar os danos sofridos e inibir a reincidência da conduta. [...] A companhia aérea tem responsabilidade pela falha na prestação do serviço quando não oferece alternativas viáveis de reacomodação ou assistência material após o cancelamento do voo. A falha na prestação de serviço e o descumprimento das obrigações previstas na Resolução n. 400 da ANAC configuram dano moral, que deve ser reparado de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso. (N.U 1036214-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Sendo assim, impõe-se a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais
para
o valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Deixo de majorar os honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025